Tribunal: TJMT
Processo: 0040125-55.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040125-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra o Banco Itaucard S/A, em razão de alegado pagamento integral da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 200913510, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, com base em pagamento do débito, é válida mesmo na ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a suficiência dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 25 da L. 6.830/1980 e o art. 183, §1º, do CPC/2015 estabelecem a obrigatoriedade da intimação pessoal da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos.
4. A extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC pressupõe quitação integral da dívida, o que demanda manifestação expressa do exequente quanto à suficiência dos valores.
5. A decisão de extinção, sem oportunizar o contraditório, configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015 e rechaçada pela jurisprudência consolidada do STJ.
6. O próprio recorrido reconhece o vício processual, ao requerer, em contrarrazões, o provimento do recurso para anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com prévia intimação da Fazenda Pública.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal por quitação integral do débito exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e configuração de decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 183, §1º, e 924, II; L. 6.830/1980, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.09.2017; TJMT, Apelação Cível 0016803-21.2013.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra o Credicard Banco S/A (atual Banco Itaucard S/A), extinguiu o processo executivo, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de pagamento do débito (id. 279460395)
.

O ente estatal busca a anulação da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação nos autos acerca do alegado pagamento, situação que afronta ao disposto no art. 25 da Lei n.º 6.830/80 e no art. 183, §1º, do CPC/2015.

Defende a necessidade de oportunizar à parte exequente a manifestação quanto à suficiência dos valores bloqueados, para, somente, após depositados, ocorra eventual análise da extinção do processo executivo.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento (id. 27945902 e 279459910).

O Apelado contrarrazoou o recurso, reconhecendo a falta de intimação das partes quanto à sentença e requerendo, inclusive, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão, oportunizando-se manifestação do exequente quanto à imputação e quitação do débito.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença
que julgou extinta ação de execução interposta pelo Recorrente.

Extrai-se que a demanda executória foi ajuizada, em 11/01/2011, pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Credicard Banco S/A, com base em débitos a título de penalidade administrativa, retratado na Certidão de Dívida Ativa n.º 200913510, no valor de R$ 11.03153 (Onze mil, trinta e um reais e cinquenta e três centavos) (id. 279459545).

Após informação de pagamento do débito fiscal pelo executado, ora Apelado, foi proferida sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento da obrigação, determinando-se a expedição de alvará judicial em favor da parte exequente para o levantamento dos valores depositados.

A controvérsia versa sobre a regularidade da intimação da Fazenda Pública Estadual quanto ao andamento processual que culminou na prolação da sentença extintiva da execução fiscal, bem como à necessidade de prévia manifestação do exequente quanto à suficiência do valor depositado para fins de quitação do débito fiscal.

Com efeito, o art. 25 da Lei nº 6.830/80,
"na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente"
, o que se harmoniza com o disposto no art. 183, §1º, do CPC/2015, que exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública ocorra por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso concreto, conforme bem delineado nas razões recursais, constata-se que não houve intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da petição apresentada pelo executado, na qual se informa o pagamento da dívida.

Verifica-se que, após depósito de valores pela parte executada, o Juízo extinguiu a execução fiscal por entender que a dívida estava quitada, sem dar ao exequente a chance de se manifestar sobre a existência de algum valor ainda pendente.

In casu
, não se pode presumir que tenha ocorrido a satisfação integral da obrigação fiscal em execução, até porque o artigo 924, inciso II, do CPC, só autoriza a extinção da Execução quando a obrigação for integralmente satisfeita, sendo necessário salientar que a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca.

Além disso, o artigo 10 do CPC determina que o juiz não pode proferir decisão sem oportunizar às partes a possibilidade de se manifestarem, o que não ocorreu na hipótese em questão.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que:

"A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceiravia, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador " (STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra o Banco Bradesco S/A, sob fundamento de quitação integral do débito. O apelante alega que não foi previamente intimado para se manifestar sobre o pagamento realizado, o que teria configurado decisão surpresa, conforme artigo 10 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem a intimação prévia da Fazenda Pública deve ser anulada por configurar decisão surpresa, em desacordo com o artigo 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem a devida intimação da Fazenda Pública violou o princípio do contraditório e a vedação de decisão surpresa, conforme previsto no artigo 10 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ reafirma que o reconhecimento da quitação integral da obrigação deve ser inequívoco, e a intimação prévia da Fazenda Pública é essencial para garantir a legalidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se a intimação prévia da Fazenda Pública.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal por quitação integral do débito deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por decisão surpresa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 26.09.2017. (N.U 0016803-21.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

O próprio recorrido, em suas contrarrazões, reconhece a necessidade de manifestação da exequente, não se opondo à pretensão recursal, o que reforça a existência de vício processual apto a macular a sentença.

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal tenha continuidade, com garantia do contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se à Fazenda Pública a manifestação acerca dos valores depositados, sua imputação à CDA e, se for o caso, a verificação da quitação integral do débito.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada manifestação do exequente quanto à suficiência dos valores depositados e posterior imputação à Certidão de Dívida Ativa, prosseguindo-se a execução conforme resultado dessa apuração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025